Tribunal: TJES
Processo: 5019833-46.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019833-46.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL. DIVULGAÇÃO DE GASTOS EM EVENTOS PÚBLICOS. TRANSPARÊNCIA ATIVA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. TEMA 917 DO STF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito do Município de Vila Velha em face da Lei Municipal nº 7.323/2025, de iniciativa parlamentar. A norma obriga a divulgação de informações detalhadas sobre eventos que recebam aporte de recursos públicos, mediante a afixação de placas ou
banners
nos locais de realização. O Requerente sustenta a existência de vício formal de iniciativa por invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre organização administrativa e atribuições de órgãos, além de alegar impacto financeiro e violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo da demora (
periculum in mora
) para suspender a eficácia de lei municipal de iniciativa parlamentar que impõe deveres de transparência sobre gastos públicos em eventos, sob a alegação de vício de iniciativa e interferência na gestão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado exige a demonstração inequívoca da inconstitucionalidade latente e do perigo de dano iminente, elementos não vislumbrados em juízo de cognição sumária.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 917 da Repercussão Geral, estabeleceu que lei de iniciativa parlamentar que cria despesa para a Administração não usurpa a competência do Executivo, desde que não trate da estrutura ou da atribuição de órgãos públicos, nem do regime jurídico de servidores.

5. O dever de informar gastos com recursos públicos alinha-se aos preceitos da transparência e ao direito fundamental de acesso à informação, possuindo as normas de implementação natureza de iniciativa concorrente.

6. A exigência de afixação de
banners
informativos não altera o organograma ou a organização administrativa do Poder Executivo, configurando apenas o cumprimento do mandamento constitucional de publicidade sobre o patrimônio público.

7. Precedente do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal (ADI nº 5011643-02.2022.8.08.0000) ratifica que a imposição de meios físicos para garantir a publicidade de atos de gestão não configura intervenção indevida na administração.

8. A alegação de impacto orçamentário apresentada de forma abstrata, sem comprovação de prejuízo financeiro desproporcional ao erário, impede o reconhecimento do perigo da demora necessário ao deferimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Medida cautelar indeferida.

Tese de julgamento:

1. Não padece de vício de iniciativa a lei municipal, ainda que de origem parlamentar, que estabelece mecanismos de transparência e publicidade sobre a aplicação de recursos públicos em eventos.

2. A criação de obrigações que visam a transparência ativa não interfere na organização administrativa ou nas atribuições de órgãos do Poder Executivo, desde que não altere sua estrutura institucional.

3. A ausência de prova concreta sobre o impacto financeiro inviabiliza o reconhecimento do perigo da demora em sede de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIII; CE/ES, arts. 32, caput e § 20, 63, parágrafo único, III e VI; Lei Municipal de Vila Velha nº 7.323/2025, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 878.911 (Tema 917), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.09.2016; TJES, ADI nº 5011643-02.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Tribunal Pleno, j. 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, por meio da qual o Requerente busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal
nº
7.323/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações relativas à promoção ou patrocínio de eventos com recursos financeiros do município de Vila Velha.

Na petição inicial, o Requerente sustenta, em síntese:
I
) a norma padece de vício formal de iniciativa por versar sobre matéria de organização administrativa do Poder Executivo, cuja competência legislativa é privativa do Prefeito Municipal; II) a lei interfere indevidamente na gestão administrativa ao impor meios operacionais concretos para a publicidade, como a afixação de placas e banners; III) os dispositivos instituem rotinas internas e atribuem tarefas específicas a órgãos da Administração, gerando despesa continuada e impacto orçamentário; IV) a invasão de competência viola o Princípio da Separação dos Poderes e o Princípio da Simetria previstos na Constituição Estadual e na Constituição Federal.

Requereu, ao final, a concessão de medida liminar para suspender, de forma imediata, a eficácia da Lei Municipal
nº
7.323/2025, alegando estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
, diante da plausibilidade da tese de inconstitucionalidade formal, e do
periculum in mora,
consistente nos riscos de lesão à ordem administrativa e à criação de obrigações e despesas continuadas, decorrentes da aplicação de norma que se revela manifestamente inconstitucional.

A Câmara Municipal de Vila Velha manifestou-se no id. 17945774, sustentando a inexistência de usurpação de competência por tratar-se de norma voltada à transparência pública e ao controle social e requerendo o indeferimento da medida liminar.

É o
breve r
elatório.

Em cumprimento ao disposto no art
igo
10, da Lei Federal nº 9.868/99, submeto o pleito liminar à apreciação do Egrégio Tribunal Pleno.

Inclua-se
oportunamente em pauta para julgamento
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MEDIDA
CAUTELAR
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5019833-46.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Prefeito Municipal de Vila Velha em face da Lei Municipal nº 7.323, de 30 de outubro de 2025, de iniciativa parlamentar, que estabelece a obrigatoriedade de divulgação de informações detalhadas sobre a promoção, patrocínio ou aporte de recursos públicos em eventos de qualquer natureza realizados no Município.

O Requerente sustenta, em síntese, a existência de vício formal de iniciativa, ao argumento de que a norma invade a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre organização administrativa e atribuições de órgãos públicos, violando o Princípio da Separação dos Poderes e a reserva de lei prevista no art. 63, parágrafo único, incisos III e VI da Constituição Estadual.

A norma impugnada impõe ao Município o dever de proceder à transparência ativa mediante a afixação de placas ou
banners
informativos nos locais de eventos, contendo dados como o nome e o registro (CNPJ/CPF) do organizador, o número do contrato firmado com a municipalidade, a origem e o montante total dos recursos financeiros recebidos, além do quantitativo de empregos gerados,
na seguinte forma:

(...)

Art. 1º Fica o município de Vila Velha obrigado a proceder a divulgação de informações detalhadas relativas à promoção, patrocínio ou qualquer tipo de aporte de recursos públicos em eventos culturais, musicais, esportivos ou de qualquer outra natureza.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo deverão ser divulgadas através de placa e/ou banner informativo a ser afixado no hall, portal ou fachada de entrada do evento, a partir do dia de início até o final de sua realização, em local de fácil visualização, com texto em letras que possibilitem sua leitura à longa distância.

Art. 2º A divulgação de que trata o art. 1º deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - nome da empresa ou pessoa física organizadora do evento, bem como CNPJ/CPF;

II - número do contrato firmado com o município de Vila Velha;

III - total dos recursos financeiros recebidos do município de Vila Velha para a realização do evento;

IV - total dos recursos financeiros recebidos de outros órgãos públicos e/ou empresas públicas;

V - total dos recursos financeiros recebidos de empresas privadas;

VI - quantidade de empregos gerados;

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, visando a sua plen
a
execução.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
(...)

A
municipalidade
alega
que tais exigências instituem rotinas administrativas complexas e geram despesas continuadas não previstas, extrapolando a função fiscalizatória do Legislativo e interferindo diretamente na gestão interna da Administração Pública.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a pretensão cautelar de suspensão da eficácia da norma exige a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito invocado
(fumus boni iuris
) e do perigo de dano iminente e irreparável
(periculum in mora)
, elementos que devem ser sopesados sob o manto da presunção de constitucionalidade das leis.

No controle concentrado, a intervenção jurisdicional em sede liminar assume caráter excepcional, reclamando uma percepção de inconstitucionalidade latente que, em um juízo de cognição sumária, não se vislumbra na presente hipótese.

Segundo o
raciocínio jurídico consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 917
da Repercussão Geral (ARE 878.911),
não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo a lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de seus servidores
.

Com efeito, o
dever de informar gastos com recursos públicos em eventos culturais ou esportivos parece alinhar-se ao postulado da transparência e ao direito fundamental de acesso à informação
disposto no artigo
5º, XXXIII,
da Constituição Federal,
bem como do artigo 32,
caput,
e §20 da Constituição Estadual,
cujas normas de implementação possuem, em regra, natureza de iniciativa concorrente.

Portanto, no caso dos autos, a argumentação de que a fixação de um
banner
informativo altera o organograma ou a organização administrativa do Poder Executivo carece de densidade suficiente para afastar, de plano, a vigência da lei.

Mutatis mutandis,
e
ste Egrégio Tribunal Pleno, ao julgar a ADI nº 5011643-02.2022.8.08.0000 envolvendo as mesmas partes e matéria análoga (placas em obras paralisadas), firmou o entendimento de que a imposição de meios físicos para garantir a publicidade dos atos de gestão não configura intervenção indevida na administração, mas sim o cumprimento do mandamento constitucional de transparência sobre o patrimônio e os recursos públicos.

Senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.671/2022, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.
TEXTO LEGISLATIVO QUE OBRIGA A AFIXAÇÃO DE PLACA EM OBRA PÚBLICA MUNICIPAL PARALISADA INFORMANDO OS MOTIVOS DE SUA INTERRUPÇÃO
. INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA NO PROCESSO LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Segundo o Postulante, a Lei nº. 6 .671/2022 do Município de Vila Velha padeceria de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porque, embora seu processo legislativo tenha sido deflagrado na Câmara Municipal, emite comando que interfere na organização administrativa da administração, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes.

II. Em que pesem os argumentos expendidos na inicial, a previsão de divulgação de informações relativas à paralisação de obra pública, informando os motivos de sua interrupção, não ofende a Constituição Estadual, porquanto não há afronta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a lei não modifica a estrutura dos órgãos administrativos ou confere novas atribuições.

III
. A divulgação acerca da paralisação de obras públicas, bem como os seus motivos, não ofende a separação dos poderes, pois não se trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade e transparência a todos os seus atos, sendo certo que a Lei Federal n. 12.527/11, aplicável aos Municípios, determina divulgação de informações de interesse público, inclusive sobre o patrimônio público.

IV . Na presente hipótese não há sequer que se falar em aumento de despesa para a Administração, posto que a norma impugnada prevê que cabe às empresas contratadas afixarem as placas na área da construção informando a paralisação das obras e o respectivo motivo.

V.
A norma questionada não promove alteração na composição dos quadros de funcionários da Prefeitura Municipal, não provoca mudança aguda na sua estrutura, não dispõe sobre a alteração de sua função precípua, não impede o regular funcionamento da administração municipal, mas apenas impõe, amparada no ordenamento constitucional, a publicidade e a transparência acerca do andamento das obras públicas, sendo a via de divulgação prevista na lei em comento de maior e mais fácil alcance dos munícipes do que a alegada divulgação no portal “GEO-OBRAS ES”, cujo acesso e navegação pelo cidadão é mais restrito.

VI . Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(TJ-ES - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 5011643-02.2022.8.08.0000, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Tribunal Pleno.
Data 01/06/2023
)

Com efeito, a
lei ora combatida não cria novos órgãos, não extingue cargos e não redefine competências institucionais de secretarias, limitando-se a disciplinar o
modo
da divulgação de dados que, por natureza, já deveriam estar sob o escrutínio do controle social.

Com efeito, no tocante ao
periculum in mora
, o Requerente limitou-se a sustentar, de forma abstrata, a existência de “impacto orçamentário-administrativo” e “lesão irreparável”, sem, contudo, colacionar provas robustas ou demonstrativos financeiros que evidenciem a impossibilidade de cumprimento da norma ou o comprometimento das contas públicas municipais.

A afixação de suportes informativos, conforme alegado pela requerida, configura medida de baixo custo e alta relevância social, não havendo comprovação de que a manutenção da lei até o julgamento definitivo do mérito possa acarretar um prejuízo financeiro desproporcional ao erário.

Destarte, a
ausência de demonstração de risco imediato e concreto é óbice instransponível ao deferimento da medida antecipatória em sede de controle concentrado.

Ante o exposto, por não verificar a presença cumulativa dos requisitos autorizadores previstos no ordenamento jurídico,
indefiro

a
medida cautelar, mantendo a plena eficácia da Lei Municipal nº 7.323/2025 até o julgamento final desta ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro o meu impedimento para atuar nos presentes autos.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
INDEFERIR
a medida cautelar.

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei 7.323/2025
que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações relativas à promoção ou patrocínio de eventos com recursos financeiros municipais.

A parte autora alega violação da regra de reserva de iniciativa e da supremacia do interesse público.

Notificada para prestar informações, a Câmara de Vereadores sustentou a inexistência de
periculum in mora
e
fumus boni iuris
(
Id 17945774
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto indeferindo o pedido de concessão da medida cautelar e não vejo motivos para me posicionar de forma diversa.

A concessão da medida cautelar requer o preenchimento de seus dois requisitos autorizadores, conforme bem pontuado na manifestação da Câmara de Vereadores.

No presente caso, ainda em sede de juízo perfunctório, posso verificar que, ao contrário do que sustenta o Chefe do Poder Executivo local, a lei em questão não cria nenhuma obrigação para a Administração Pública que venha a afetar a sua estrutura organizacional.

Com efeito, a legislação objurgada apenas visa dar maior concretude ao princípio constitucional da publicidade, garantindo maior transparência aos atos praticados pela Administração Pública, o que, a meu sentir, é muito bem-vindo e se alinha perfeitamente aos valores fundamentais da Constituição, de modo a melhor atender ao princípio da supremacia do interesse público.

Dessa forma, entendo por afastado o
fumus boni iuris
. Como os requisitos para a concessão da medida cautelar são cumulativos, a ausência de um deles já torna inviável o pleito, dispensando, assim, a análise do
periculum in mora
.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão da medida cautelar e mantenho intocada a eficácia da Lei 7.323/2025 do município de Vila Velha.

É como voto.